Tribunal: TJDFT
Processo: 0712845-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas penas do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/06, à reprimenda de 02 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como fixou o valor de R$ 500,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora desde o evento danoso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação, uma vez que a decisão se baseou exclusivamente no depoimento da vítima e em fotografias não periciadas, sem exame de corpo de delito, contrariando o art. 158 do Código de Processo Penal. Além disso, discute-se a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da análise negativa da conduta social, o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, a redução do valor fixado a título de danos morais e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal (desclassificação para a contravenção penal de vias de fato), não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
4. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
5. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o exame de corpo de delito quando a lesão corporal é demonstrada por outros meios probatórios, como vídeos e fotografias.
7. Se o acusado está cumprindo pena na data dos fatos, correta a análise negativa da conduta social, eis que se trata de circunstância diversa dos registros criminais previstos em sua folha de antecedentes penais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. Quando o acusado confessa a conduta delitiva, ainda que de forma qualificada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
9. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
10. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
11. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução.
IV. Dispositivo
Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59, art. 65, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 367.